Tribunal: TJMT
Processo: 0001507-58.2011.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001507-58.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (APELANTE), RICARDO ADRIANO HAACKE - CPF: 024.627.981-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
–
REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – ATERRO SANITÁRIO –DEPÓSITO DE LIXO A CÉU ABERTO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA - AFRONTA ÀS NORMAS AMBIENTAIS - DEVER DA MUNICIPALIDADE DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE - FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA O MUNICÍPIO AFASTADA - DILAÇÃO DO PRAZO FIXADO -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Os danos ambientais apontados pelo órgão ministerial foram todos constatados de forma efetiva, sendo, inclusive, reconhecidos pela própria municipalidade.

2. Descabida a imposição de multa diária ao ente público, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

3. Deve ser dilatado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer e de não fazer, a fim de oportunizar ao ente público que compra a determinação judicial, dentro dos critérios da razoabilidade.

4. Recurso
provido parcialmente. Sentença parcialmente retificada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA, MT, contra a sentença, que comporta reexame necessário, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
” n.o
0001507-58.2011.8.11.0024
, julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na petição inicial e condenou a parte apelante a:

“a) Obrigação de não fazer, consistente na abstenção odo depósito de resíduos sólidos a céu aberto ou sem licenciamento do órgão ambiental;

b) Obrigação de fazer consistente na apresentação, no prazo de 30 (trinta) dias, de plano de adequação do lixão e plano de recuperação de área degradada realizada com auxílio da SEMA;

Todas as determinações deverão ser cumpridas, sob pena de multa diária de R% 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 11 da Lei n. 7.347/1985, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para que demonstre nos autos o cumprimento das medidas.

Sem condenação em custas e honorários”.

Em suas razões recursais (ID. 1309100318), o município apelante alega que as determinações constantes da sentença não são razoáveis e proporcionais, porquanto aduz que é impraticável a construção de um novo aterro sanitário, no prazo fixado, uma vez que deve ser levada em consideração, também a carência de recursos que enfrenta a parte recorrente (teoria da reserva do possível).

Afirma, ainda, que o prazo concedido para cumprimento das ordens merece ser prorrogado, por questão de razoabilidade, bem como extirpada a multa.

Requer, assim:

“(...)

c)
Ao final e no mérito, a reforma da sentença, a fim de ajustar os prazos estabelecidos no dispositivo, para não menos que 2 (dois) anos ou outra proporção razoável com a obrigação imposta na sentença, devendo ser considerado o trabalho político envolvido, assim como a necessidade de celebração de parcerias entre os diversos entes da federação, e, também, entre os municípios localizados na proximidade do Vale do Rio Cuiabá, posto que a obrigação imposta é inalcançável em prazo tão exíguo;

c.1)
Seja, também, reavaliado o valor da multa, posto que nos moldes em que preconizado, além de não possuir eficácia reparatória sobre o dano ambiental já experimentado, acabará por prejudicar outros setores muito caros à Administração, como a saúde pública, que já se encontra balançada com os efeitos da pandemia com o Covid-19;

e, subsidiariamente,

c.2)
caso V. Excelência entenda pertinente, imponha obrigação ao Município requerido de que deposite o valor correspondente à multa, em conta vinculada municipal, devendo seus respectivos fundos serem usados futuramente, justamente no enfrentamento do dano ambiental ora judicializado, posto que mais efetivo ao objetivo perseguido”.

Em Contrarrazões (ID. 130910330), o Ministério Público defende o acerto da sentença, pugnando pelo não provimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, opinando, também, pela manutenção do
decisum
objurgado (ID. 136017689).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de
Recurso
de Apelação Cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA, MT, contra a sentença, que comporta reexame necessário, proferida pelo juízo da 2
a Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
” n.o
0001507-58.2011.8.11.0024
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na petição inicial.

No caso, o Ministério Público ajuizou esta demanda com o intuito de impor ao Município de Planalto da Serra, MT, a obrigação de solucionar a questão da destinação dos resíduos sólidos, tendo em vista as irregularidades existentes no atual aterro da cidade.

Ab initio,
cumpre ressaltar que a disposição de resíduos sólidos em local inapropriado viola o direito constitucional e fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como o previsto no art. 225, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Com efeito, a prática do depósito de rejeitos em lixão público, agravada pelo descaso da municipalidade, como demonstrado nos autos, pode afetar o equilíbrio ecológico e, por via oblíqua, a qualidade de vida dos moradores da região, pela presença de agentes bacterianos que criam condições inconvenientes para a sobrevivência, com efetivo risco para a preservação do meio ambiente em geral.

Portanto, indubitável o impacto ambiental causado pela administração do município apelante, cumprindo a ele, como ente poluidor, arcar com os trabalhos de recuperação da salubridade regularização do aterro sanitário em questão.

A Lei Federal n.o 6.938/1981, que traçou a política nacional do meio ambiente, preleciona, em seu art. 2o, inc. I, o seguinte:

“Art. 2o. A Política Nacional de Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar ao país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

I- ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido tendo em vista o uso coletivo; (...)”

O lançamento dos rejeitos diretamente no solo, forma arcaica e condenável de disposição dos resíduos sólidos, conhecida por "lixão", geralmente acarreta a contaminação da terra por chorume, líquido oriundo da decomposição da matéria orgânica.

Tal líquido pode atingir o lençol freático e as nascentes e cursos d’água, com prejuízo da saúde pública, além de contribuir para a proliferação de animais parasitas (insetos e roedores), provocar a emissão de odores nauseabundos de fermentação e produzir efeitos adversos sobre os valores da terra, contaminando o solo, criando transtorno público, com interferência na vida comunitária e no desenvolvimento.

É patente que a demora na solução da atividade de destinação final do lixo no Município de Planalto da Serra, MT, mostrou-se inadequada e prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente, representando, na verdade, inadmissível descaso no trato da coisa pública, ao passo que deixa a população à mercê de doenças infectocontagiosas e compromete, de maneira irremediável,
recursos
naturais insubstituíveis, com a contaminação de nascentes e cursos d’água.

Dessa forma, incumbe ao poder público zelar pela defesa e preservação do meio ambiente, sendo certo que esse dever não se trata de uma faculdade do gestor, pois é uma imposição constitucional, que está sendo deixada de lado, fato esse que o poder judiciário deve reprimir com veemência.

As irregularidades apontadas pelo órgão ministerial foram todas constatadas de forma efetiva, sendo, inclusive, reconhecidas pela própria municipalidade, como pode ser observado na contestação apresentada nos autos.

Verifica-se que o aterro em comento foi implementado de maneira inapropriada e em local não autorizado pela SEMA, além de estar em funcionamento de forma irregular, contrariando as normas vigentes.

Outrossim, apesar da documentação apresentada pelo município, não se constata uma solução definitiva para a situação.

Ao contrário. O que se vê é que, a despeito das vistorias e notificações realizadas pelo órgão ambiental, o município se manteve omisso, praticando apenas medidas paliativas, justificadas na escassez de
recursos
e amparadas pela singela alegação da reserva do possível.

Não há, assim, como se acatar a tese da parte recorrente de que a tomada de providências no prazo fixado é impraticável, mormente quando o faz sob o manto da arguição da reserva do possível, haja vista que, além da situação irregular e danosa se arrastar há anos, a determinação imposta na sentença, além de legal, amparada por lei específica e direcionada às políticas públicas do município, ainda é razoável e pertinente.

Ressalta-se, por oportuno, que as preocupações com a conservação do meio ambiente têm crescido dia a dia, devido à consciência que tem sido construída ao longo dos anos sobre a importância da qualidade ambiental.

Logo, não é crível admitir que um ente público se exima de cumprir a sua parte, quando, além da responsabilidade solidária, existe uma parcela de responsabilidade exclusivamente voltada ao poder público.

Ademais, mostra-se legítima a atuação do poder judiciário em determinar a realização de políticas públicas por parte do poder executivo, quando, por ação ou omissão, existe ameaça de violação aos direitos garantidos pela Constituição Federal, como o princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção integral do meio ambiente, sobre os quais se alicerça o Estado Democrático de Direito.

Portanto, não há que se falar em eximir a parte apelante da obrigação de fazer, consistente nas providências para regularizar o depósito de resíduos sólidos na municipalidade.

Nesse sentido:

“
E M E N T A REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CÍVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA PELO ENTE MUNICIPAL EM CELEBRAR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DEPÓSITO E QUEIMA DE LIXO A CÉU ABERTO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA - AFRONTA ÀS NORMAS AMBIENTAIS - DEVER DA MUNICIPALIDADE REPARAR OS DANOS - MULTA DIÁRIA - EXCLUSÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - É dever do Município proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas, conforme disposições dos artigos 223 e 225 da CF. 2 - In casu, a reiteração do depósito do lixo de forma inadequada pelo Município trouxe consequências demasiadamente danosas ao meio ambiente e à saúde pública. Logo, ratifica-se a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Município a cumprir as obrigações devidas, qual seja, construir aterro sanitário e tomar as medidas necessárias para adequá-lo às exigências previstas na legislação vigente. 3 - Descabida a imposição da multa diária ao Município, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. 4- Sentença parcialmente retificada, tão somente para exclusão de multa diária.

(TJ-MT 00002079520108110024 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/04/2021)”.

Por outro lado, quanto à multa fixada na decisão, tenho que o inconformismo da parte recorrente é pertinente.

Isso porque, embora haja a permissibilidade dessa medida em sede de obrigação de fazer, para forçar o ente a cumpri-la, concluo ser impertinente a sua fixação na hipótese dos autos, como, aliás, tem decidido esta e. Câmara, reiteradamente.

É que, havendo inadimplemento, os ônus dele decorrentes são suportados pela própria população do Município, que, em última análise, é quem recolhe os impostos que cobrem tais despesas.

Ademais, tendo o julgador a discricionariedade para aplicar sanção em caso de inadimplemento (§ 5o, do art. 461, do CPC), tem-se que a penalidade de ordem pecuniária deve ser afastada, podendo, no entanto, ser substituída por outros meios coercitivos, tais como encaminhamento dos autos ao Ministério Público para responsabilização do gestor, nos moldes anunciados no Código Penal, Lei de Ação Civil Pública e Lei de Improbidade Administrativa. Confira-se o posicionamento deste e. Tribunal acerca do tema:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – ATERRO SANITÁRIO –DEPÓSITO DE LIXO A CÉU ABERTO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA - AFRONTA AS NORMAS AMBIENTAIS - DEVER DA MUNICIPALIDADE DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE - FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA O MUNICÍPIO AFASTADA - DILAÇÃO DO PRAZO FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os danos ambientais apontados pelo Órgão Ministerial foram todos constatados de forma efetiva, sendo inclusive reconhecidos pela própria municipalidade. Assim, mesmo que tenha ocorrido a paralisação da disposição de lixo a céu aberto como forma de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, não a exime da responsabilização pelos danos ambientais causados na antiga área onde funcionava o lixão. Descabida a imposição de multa diária ao ente público, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o Erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Deve ser dilatado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, a fim de oportunizar o ente público de cumprir a determinação judicial, dentro dos critérios da razoabilidade. Recurso provido parcialmente.

(TJ-MT 00001513820178110082 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2022)”.

Do mesmo modo, assiste razão ao município quanto ao prazo fixado na sentença para cumprimento da obrigação de fazer (30 – trinta - dias).

Assim, mostra-se razoável a sua dilação para 06 (seis) meses, a fim de oportunizar ao ente público que cumpra as determinações judiciais, dentro dos critérios da razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso,
para extirpar a multa fixada e estender o prazo para o cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer para 06 (seis) meses.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame necessário são os mesmos proferidos na análise do recurso interposto pela parte, o que implica em RETIFICAR PARCIALMENTE a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023